Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE CONTAGEM DE CÉDULAS. NOVA NOTA DE DUZENTOS REAIS EM CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEITURA PELA MÁQUINA. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO QUE JUSTIFICAM CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DO PROTESTO QUE NÃO RETIRA O INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento dos valores protestados, em nada modifica o interesse de agir, especialmente porque o autor/apelado afirmou necessitar de crédito perante fornecedores. Alegação afastada.

2. Inexiste caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro. Previsibilidade de inserção de nova cédula de dinheiro no mercado. Fornecedora que deve providenciar adaptação do serviço (contagem de valores) que fica totalmente prejudicado sem a providência. Impossibilidade de cobrança do serviço e de multa após apelado ter notificado o distrato. Diante do dever de tomar providências, o fato de a apelante depender de serviço de terceiros para tanto em nada modifica a sua responsabilidade de fornecimento em relação ao contratante.

3. É fato incontroverso a ausência de atualização até abril de 2021. De abril a maio, inexiste prova de modificação da situação. Ademais, é fato não contestado em primeiro grau. Apresentação de cópia de tela de programa é prova unilateral e em nada prova a alegação.

4. Dano moral. Ocorrência. Súmula 227 do STJ. Precedente. Empresa contratante que não obteve o serviço desejado e ainda foi cobrada indevidamente. Honra objetiva atingida ao ter os valores protestados e inscritos em órgão de restrição ao crédito. Valor adequado pelo porte das empresas e a situação vivenciada. Efeito dissuasor.

5. Recurso conhecido e desprovido.